Tribunal: TJES
Processo: 5003051-29.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003051-29.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: FRANCISNEY FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, o qual merece parcial provimento, adianto.

Trata-se de recurso inominado em face de sentença que condenou a recorrente nos seguintes termos:

CONDENAR a parte requerida a restituir à requerente a quantia de R$ 2.332,13 (dois mil trezentos e trinta e dois reais e treze centavos), relativa ao saque indevida e aos descontos do serviços CAP, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Em suas razões, o recorrente argui a incompetência do juizado ante a necessidade de realização de perícia, aduz que o saque fora efetuado com cartão e senha do recorrido e regularidade na contratação do CAP.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifico que, em que pese o magistrado sentenciante ter entendido pela irregularidade do saque efetuado, o

STJ

já

reconheceu

a

inexistência

de responsabilidade

da

instituição

bancária

por

transações contestadas, as quais foram realizadas com cartão original e mediante uso de senha pessoal, que é o caso dos autos.

Assim, entendo que não é o caso de restituição do valor do suposto saque indevido, merecendo reforma a sentença nesse ponto.

Todavia, no que tange à contratação do CAP, porquanto a instituição financeira não cumpriu com seu dever de informação referente à sua contratação, bem como não comprovou a autorização do autor com tais descontos, resta configurada a conduta ilícita da parte recorrente, devendo ser mantida a condenação por danos morais.

Extrai-se dos autos que o autor possuía, a época dos fatos, um benefício ínfimo, no valor de R$ 538,00, se mostrando abusivo o desconto indevido.

Com relação ao quantum indenizatório, é sabido que, na sua mensuração, deve o julgador, valendo-se do bom senso e adstrito às peculiaridades do caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, impõe-se que o magistrado atente às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, assim como à intensidade e duração do sofrimento e à reprovação da conduta do agressor, não se olvidando, contudo, que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados, sem importar em ganhos desproporcionais aos normalmente usufruídos pelo autor.

Desse modo, o valor arbitrado a título de dano morais não merece minoração, se mostrando adequado ao caso em análise.

Ante o exposto e sem mais delongas, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral referente à restituição do valor do saque, mantendo o
decisium
nos demais termos.

Sem custas.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.